Tribunal: STF
Processo: HC 243159
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Danillo Gomes de Brito Francisco em favor de  Marcelo Tinoco de Carvalho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 870.500/RJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. CAPACIDADE DE LUDIBRIAR HOMEM MÉDIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 2)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 297 do Código Penal (falsificação de documento público), por 3 vezes, à pena de 10 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Diante da improcedência da revisão criminal proposta, foi impetrado o writ cujo acórdão ora se impugna.



    Adoto o relatório do parecer do Ministério Público naquele habeas corpus como resumo da presente impetração:



    “Nesta sede, o impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal pela condenação e também pela quantidade de pena imposta. Alega que os documentos foram falsificados de forma grosseira, sendo incapazes de ludibriar as instituições em que foram utilizados ou de abalar a fé pública, de modo que se tratou de crime impossível. Defende também que ele deve ser absolvido pelo fato ocorrido no ano de 2010 porque não ficou devidamente demonstrada a autoria delitiva. Subsidiariamente, volta-se quanto à dosimetria da pena, ao argumento de que a pena-base foi estipulada de forma desproporcional e a atenuante da confissão espontânea não foi reconhecida”. (eDOC 6, p. 2)



    O Parquet manifestou-se favoravelmente à redução da pena-base, fixada no dobro da pena mínima do delito, o que não foi seguido pelos julgadores.



    O impetrante pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente ou, subsidiariamente, refeita a dosimetria da pena.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator, quanto ao pedido de absolvição:



    “Como consta na decisão agravada, quanto à tese de crime impossível, o Tribunal de origem consignou que ‘não há que se falar em impropriedade absoluta do objeto ou ineficácia absoluta do meio, já que a documentação inidônea fornecida pelo acusado era apresentada por terceiros perante o órgão de classe, tendo a capacidade de ludibriar o homem médio’.



    No caso, a Corte de origem bem consignou que a documentação utilizada pelo paciente era apta a induzir terceiros em erro. Com efeito, o entendimento da instância ordinária está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a caracterização do crime impossível demanda a ineficácia absoluta do meio ou a absoluta impropriedade do objeto (HC n. 512.059/SP, Quinta Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 2/9/2019). 



    Nesse contexto, a reversão do julgado, de modo a afastar a conclusão acerca da ocorrência de crime impossível, demandaria amplo revolvimento de provas, incabível na via eleita”. (eDOC 8, p. 2)



    Efetivamente, não se concebe como possa esta Corte examinar documentos, em forma eletrônica, para superar a percepção da instância criminal ordinária quanto à qualidade das fraudes imputadas ao paciente. Não é apto o habeas corpus para realização de juízo probatório. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Colho do eDOC 3 (voto da relatora da revisão criminal) a dosimetria da pena-base do paciente:



    “3.1- Pena Base



    a) Culpabilidade: Considero acentuada a censurabilidade da ação praticada pelo réu, escapando o juízo de reprovação normal à espécie, pelo fato ser ex-policial civil, possuindo plena ciência acerca das implicações de sua conduta.



    b) Antecedentes: Apesar da existência de anotações na FAC, fls. 154/160, inexiste informação quanto a eventual condenação, razão pela qual o acusado deve ser considerado primário.



    c) Conduta social – não há elementos nos autos que levem a uma análise desta circunstância, logo, deixo de considerá-la.



    d) Motivo – o desejo de lucro fácil está subsumido no próprio tipo penal, não havendo elementos suficientes à valoração de um motivo que escape o ordinário para este tipo de delito.



    e) Personalidade – Neste ponto também deve ser valorada negativamente a conduta do réu, que possui personalidade voltada para a prática de ações criminosas, eis que se utilizava de anúncios de jornais para atrair clientes, além de usar documentos falsos e conta bancária aberta fraudulentamente.



    f) Circunstâncias do crime - foram normais para este tipo de delito.



    g) Consequências do crime - não há elementos nos autos que levem à análise desta circunstância.



    h) Comportamento das vítimas – Nada se tem a valorar, eis que foram normais para este tipo de delito.



    Por tais razões, fixo a pena base em 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, cada um no valor de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos”.



    O acórdão impugnado assim se manifestou a respeito:



    “Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, in casu, não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem pleiteada”. (eDOC 8, p. 3)



    A jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos superiores ao adotado no caso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CULPABILIDADE. DESPROPORCIONALI-DADE DA EXASPERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA”. (HC 176.420 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    Quanto à atenuante da confissão, verifica-se que o paciente não faz jus a ela, pois negou haver praticado a conduta pela qual foi condenado. (eDOC 7, p. 8)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente